Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710716-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do executado, ora agravante. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator